Tribunal: TJBA
Processo: 8006780-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006780-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: AVANIRA CELESTINO DA SILVA

Advogado(s):DANIEL SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE IDOSA COM MAIS DE 80 ANOS. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por AVANIRA CELESTINO DA SILVA, condenou a ré a autorizar e custear integralmente procedimento cirúrgico recomendado à autora, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com custas e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura contratual de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, sob a alegação de ausência de indicação no rol da ANS e de parecer contrário de junta médica; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais diante da recusa da cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de plano de saúde deve ser interpretado conforme os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vulnerabilidade do consumidor, sendo abusiva a negativa de cobertura quando o procedimento é prescrito por médico assistente e necessário à preservação da saúde da paciente.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo limitar a cobertura de tratamento clinicamente indicado, sobretudo em casos de urgência ou necessidade comprovada.

5. A negativa de cobertura com base em parecer de junta médica que não realizou avaliação presencial da paciente é indevida, especialmente quando confrontada com laudos médicos que demonstram a urgência e indispensabilidade do tratamento.

6. A autora, idosa com mais de 80 anos e portadora de quadro grave de estenose lombar com escoliose, encontra-se sob proteção prioritária conforme o Estatuto da Pessoa Idosa, o que impõe ainda maior rigor à atuação das operadoras de saúde.

7. A recusa indevida de cobertura gera angústia e sofrimento em paciente idosa e fragilizada, caracterizando dano moral in re ipsa e ensejando reparação pecuniária, cuja fixação no valor de R$ 20.000,00 mostra-se adequada, proporcional e razoável.

8. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões de apelação impugnam os fundamentos da sentença e delimitam claramente a matéria a ser reexaminada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006780-93.2023.8.05.0001, da Comarca de Sa
lvador
, onde figuram como Apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e Apelad
a
A
VANIRA CELESTINO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITA
R
a preliminar e

NEGA
R
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo-se a Sentença em todos os seus termos,
nos termos do voto da
Desembargadora
Relatora.

Salvador,

11